Tribunal: TCU
Processo: 032.835/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12040/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.835/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Catarina Costa Pinto (XXX.126.104-XX); Ceci Maria Marinho Brandao (XXX.741.764-XX); Celia Regina Pinto Hassan (XXX.393.962-XX); Emanuela Oliveira Spinola (XXX.014.435-XX); Flavio Figueiroa da Fonte (XXX.748.974-XX); Kerolaine Ruana Martins de Almeida (XXX.000.253-XX); Luciete Martiniano da Silva (XXX.501.794-XX); Rodrigo Botelho Caldeira (XXX.686.662-XX); Rosa Maria de Almeida Castro (XXX.349.682-XX); Socorro de Maria Monteiro (XXX.131.801-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.